Tribunal: TJBA
Processo: 8113326-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação nº 8113326-75.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Theresa Cristina Pinto Rebouças Apelado: Renato Santos Defensora Pública: Dra. Danielle Fonseca Costa Origem: 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E CRIME DE AMEAÇA. ARTS. 129, § 13 E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ACUSATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. VÍTIMA QUE, OUVIDA EM JUÍZO, CONFIRMOU O SOFRIMENTO DAS AGRESSÕES FÍSICAS E LESÕES CORPORAIS, NEGANDO A OCORRÊNCIA DA AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO, EXCLUSIVAMENTE, EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL, SALVO SE REPETIDOS OU CORROBORADOS EM JUÍZO. NO CASO, A VÍTIMA SE RETRATOU PARCIALMENTE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE INQUISITIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL SUFICIENTE A FORMAR O JUÍZO DE CERTEZA NECESSÁRIO PARA A CONDENAÇÃO QUANTO À AMEAÇA, IMPONDO-SE A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO APELADO QUANTO AO CRIME DO ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente a imputação contida na denúncia e condenou Renato Santos à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal c/c art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2005, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade; e o absolveu quanto à imputação do crime tipificado no art. 147, caput, do Código Penal. II – Narra a denúncia, in verbis (id. 90861087): “[...] No dia dezesseis de agosto de 2023, por volta das 10h, na residência das partes, nesta Capital, o denunciado ameaçou de morte e agrediu fisicamente a vítima, sua companheira, TAIANA VIANA GABRIEL, com quem convive maritalmente há quatro anos. Narra o inquérito policial que o denunciado chegou em casa com uma máquina de produção de salgados alegando que um amigo havia lhe dado, oportunidade em que passou a discutir com a ofendida pelo fato de ele ter quebrado novamente o telefone celular dela e se recusado a devolver o chip. Ato contínuo, o denunciado empunhando uma faca e ameaçando de morte a vítima, desferiu um soco na face dela, provocando-lhe as lesões corporais positivadas no laudo de exame pericial a ser acostado posteriormente. Por volta das 16h, a ofendida recebeu um telefonema de sua genitora informando que policiais militares se encontravam na casa dela para entregar uma intimação, momento em que ela mentiu para o denunciado afirmando que pegaria um dinheiro com a mãe e saiu da residência para encontrar os agentes e pedir socorro. Ao diligenciarem, os policiais encontraram no imóvel a máquina de salgados citada, objeto de um furto registrado pela vítima de prenome Daiana na 13ª Delegacia Territorial, e verificaram que constava um mandado de prisão em aberto contra o denunciado por um homicídio praticado por ele, sendo, então, alcançado e preso em flagrante. Posto isto, estando o denunciado incurso nos crimes previstos nos artigos 147 e 129, § 13º, c/c o 61, II, alínea f, na forma do 69, todos do Código Penal, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma do artigo 7º, I e II, da Lei 11.340/06, [...]”. III – Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação (id. 90862873), postulando, em suas razões, a condenação do Denunciado como incurso também nas penas do art. 147, caput, do Código Penal, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sustenta o Recorrente que a materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram comprovadas pelas declarações prestadas pela vítima na fase policial, corroboradas por depoimento judicial de Policial Civil. IV – Não merece acolhimento a pretensão formulada pelo Apelante. Em que pese as alegativas formuladas nas razões recursais, os elementos probatórios colhidos nos autos não são suficientes para alicerçar a condenação do Apelado como incurso nas penas do art. 147, caput, do Código Penal. Conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, a palavra da vítima detém especial relevância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica. No entanto, especificamente no caso em análise, as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação mostram-se insuficientes para a condenação quanto ao crime de ameaça. A vítima foi ouvida na Delegacia de Polícia (id. 90861088, Pág. 16), relatando que, no dia dos fatos, o réu chegou com uma máquina de salgados e discutiram, oportunidade em que lhe desferiu um soco na face, ameaçando-a de morte com emprego de uma faca. Em juízo, todavia, a vítima não ratificou a narrativa inquisitorial quanto à ameaça. Ao ser questionada se, no dia dos fatos, o réu fizera alguma ameaça, respondeu inicialmente que não se lembrava, mas, quando perguntada novamente, afirmou que não houve ameaça. O policial IPC Heraldo da Hora relatou em juízo que a vítima veio ao encontro da guarnição chorando e informando agressões, porém, ao ser questionado sobre ameaças de morte naquele dia específico, afirmou que não se recordava. A testemunha IPC Fernando de Jesus Siqueira afirmou em Juízo que a vítima relatou ter sido ameaçada de morte. Entretanto, tal depoimento constitui prova indireta, reproduzindo o que a testemunha ouviu da própria vítima no momento da ocorrência, versão esta que não foi sustentada sob o crivo do contraditório judicial. O réu, em seu interrogatório, admitiu ter empurrado a vítima durante uma discussão motivada por ciúmes, mas negou ter proferido ameaças de morte. Nesse contexto, em que pese o teor das declarações colhidas na fase inquisitorial, não ressoa da prova oral judicializada a certeza necessária de que o Acusado praticou o crime de ameaça. V – Confiram-se trechos da sentença recorrida (id. 90862868): “[...] No que tange ao delito de ameaça, após indagação do Ministério Público acerca da existência de algum ato ou gesto de ameaça praticado pelo acionado, a vítima respondeu: “não lembro, porque na discussão eu sempre me calava, evitava muita coisa, por causa dos meus filhos também virem em casa”. Novamente questionada sobre se teria ocorrido ameaça de morte no dia dos fatos narrados, a vítima respondeu: “Não, foi só das agressões mesmo. Certo. Só discussão e agressão.” Ressalte-se que, a despeito de a ofendida haver prestado, em sede policial, um depoimento oposto, em alguns pontos, ao registrado em juízo, referido relato configura-se apenas como elemento informativo, cuja aptidão para subsidiar a tese acusatória depende de corroboração pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, durante a instrução processual. No caso em análise, ao se examinar a prova oral produzida, verifica-se que, além do depoimento judicial da vítima, contam-se apenas os relatos de dois policiais civis responsáveis pela diligência, que resultou na prisão em flagrante do acionado. Entretanto, a oitiva do IPC Heraldo da Hora mostrou-se limitada, uma vez que a testemunha declarou, expressamente, que não se recordava de a vítima, na ocasião dos fatos, ter mencionado qualquer ameaça, relatando apenas agressões físicas. Resta, portanto, apenas a análise do depoimento prestado pelo IPC Fernando Silva Cerqueira, que não presenciou a dinâmica dos fatos, tendo chegado ao local após o encerramento da suposta discussão acalorada, limitando-se a reproduzir o que lhe foi informado pela vítima. Verifica-se das narrativas dos policiais militares que eles não presenciaram a dinâmica dos fatos delituosos, limitando-se um deles a relatar em juízo o que ouviram durante o atendimento à ocorrência. Nesse ponto, impõe-se uma distinção entre os delitos imputados. Enquanto ambos os agentes foram firmes ao descrever sinais evidentes de agressão física, inclusive mencionando a visualização de hematomas na coxa da vítima, no que se refere ao crime de ameaça, tal convergência de percepções não se verificou, pois apenas o policial civil Fernando afirmou ter ouvido da vítima uma menção, de forma vaga e imprecisa, de que teria sido ameaçada de morte pelo acionado. Assim, considerando que apenas a vítima, por ter vivenciado diretamente os fatos, seria capaz de esclarecer e eventualmente confrontar a versão exculpatória apresentada pelo réu, sua contradição nesse ponto comprometeu substancialmente a robustez da tese acusatória. Nesse sentido, é indispensável que as provas sejam submetidas à instrução processual, sendo vedado ao magistrado proferir condenação baseada, exclusivamente, em elementos colhidos na fase inquisitorial, conforme determina o art. 155, do Código de Processo Penal. ‘Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.’ Assim, ausente prova segura e firme quanto à prática do crime de ameaça, imperiosa a absolvição do acionado, à luz do princípio in dubio pro reo e do direito fundamental à presunção de inocência, garantido pelo art. 5º, LVII, da Constituição Federal. [...]. Portanto, comprovadas a autoria e a materialidade da conduta perpetrada pelo Acionado, de rigor sua condenação como incurso nas sanções dos artigos 129, § 13, do CP c/c o art. 7, inciso I, da LMP, o mesmo não se sucedendo em relação ao crime de ameaça. [...].”. VI – No processo penal, o decreto condenatório deve estar fundamentado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer tipo de dúvida quanto aos fatos, ainda que mínima, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas judiciais capazes de elidir a incerteza. Sobre o tema, o escólio de Renato Brasileiro de Lima: “[...] é conveniente lembrar que, em sede processual penal, vigora o princípio da presunção de inocência, por força do qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (CF, art. 5º, LVII). Desse princípio deriva a denominada regra probatória, segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado, além de qualquer dúvida razoável. Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. Na dicção de Badaró, cuida-se de uma disciplina de acertamento penal, uma exigência segundo a qual, para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência, impondo a necessidade de certeza.” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Salvador: JusPodivm, p. 1436). A respeito do tema, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça: STJ – Sexta Turma, REsp n. 2.150.858/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025. VII – Desse modo, na hipótese sob exame, ante a inexistência de prova judicial suficiente a formar o juízo de certeza necessário para a condenação quanto à ameaça, prudente se revela a manutenção da absolvição do Apelado. A partir dessas premissas, não há como prosperar a pretensão punitiva deduzida pelo Apelante, impondo-se a manutenção da absolvição do Apelado quanto ao crime do art. 147, caput, do Código Penal. VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do Apelo (id. 93896755). IX – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8113326-75.2023.8.05.0001, proveniente da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Renato Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo Ministerial, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.